Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-85.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000702-85.2017.8.14.0065

APELANTE: JOSE RENATO DA SILVA

APELADO: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA., INVESTPREV SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000702-85.2017.8.14.0065
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA/PA
APELANTE: JOSÉ RENATO DA SILVA
ADVOGADO: MAURÍCIO CORTEZ LIMA OAB/PA 15.791-B
APELADA: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.
ADVOGADOS: BRUNO POSSEBON CARVALHO (OAB/RS 80.514) E OUTROS.
APELADA: INVESTPREV SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB/PE 23.442) E OUTROS.
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por autor que pleiteia indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, alegando que ônibus da empresa ré invadiu a pista contrária e ocasionou colisão com seu veículo. Sustenta robustez do conjunto probatório, impugna alegação de recebimento de valores e defende que indenização paga foi destinada ao antigo empregador por danos materiais ao caminhão. Pede reforma da sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar os elementos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo de causalidade) e ensejar a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo necessária, em ações indenizatórias por acidente de trânsito, a demonstração clara da culpa da parte ré.

O boletim de ocorrência, produzido de forma unilateral com base em relato de terceiro que não presenciou o acidente, possui presunção relativa e carece de corroboração por outras provas, inexistentes no caso.

As fotografias apresentadas demonstram a ocorrência do acidente e danos nos veículos, mas não permitem identificar a dinâmica dos fatos ou comprovar invasão de pista pelo motorista da ré.

O indeferimento do aproveitamento de prova pericial produzida na Justiça do Trabalho foi correto, pois o pedido foi formulado apenas nas alegações finais, quando encerrada a instrução, acarretando preclusão e inviabilizando o contraditório (CPC, art. 372).

Embora a responsabilidade civil do empregador por ato de preposto seja objetiva (CC, art. 932, III), subsiste a necessidade de prova da conduta culposa e do nexo causal, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ RENATO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, na Ação de Indenização por Danos Morais (Proc nº 0000702-85.2017.814.0065) ajuizada contra HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. e, por denunciação da lide, INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, pelos fundamentos expostos, extinguindo o feito com julgamento do mérito (art. 487, inciso I do CPC).

Condenação em custas ou honorários nos termos do CPC, art. 85, caput e parágrafos, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do CPC, art. 98, §3º”.

Em suas razões, o Autor sustenta que o conjunto probatório é robusto para demonstrar a conduta ilícita do funcionário da Apelada, o nexo de causalidade e os danos sofridos. Afirma que as imagens do sinistro comprovam que o ônibus da Ré invadiu a pista de rolamento e que seu veículo permaneceu na mão direcional correta. Reitera a extensão de suas lesões e sequelas. Impugna a alegação de recebimento de valores, esclarecendo que a indenização de R$ 187.000,00 foi paga ao seu antigo empregador, a título de dano material do caminhão, e não a ele. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

Apresentada as contrarrazões (Id. 17541389).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

16 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

II. Mérito

A controvérsia central reside em aferir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar os elementos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo de causalidade), de modo a ensejar a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme a legislação processual civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No caso de ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, é imprescindível que a parte autora demonstre de forma clara a culpa da parte ré.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância não merece reparos. O apelante, de fato, não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório.

A principal prova documental apresentada foi o boletim de ocorrência. Contudo, tal documento foi produzido de forma unilateral, com base no relato do empregador do apelante à época, que não presenciou o acidente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, necessitando de corroboração por outras provas, o que não ocorreu no presente caso.

As fotografias juntadas, embora demonstrem a ocorrência do acidente e os danos nos veículos, não são suficientes para elucidar a dinâmica dos fatos e, principalmente, para comprovar que o motorista da empresa apelada invadiu a pista contrária.

Quanto ao pleito de aproveitamento da prova pericial produzida na Justiça do Trabalho, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao indeferi-lo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 372, permite a utilização de prova produzida em outro processo, a chamada "prova emprestada", desde que observado o contraditório. No entanto, tal requerimento deve ser feito em momento oportuno. No caso em tela, o pedido foi formulado apenas em alegações finais, quando a fase de instrução processual já havia se encerrado, operando-se a preclusão. Admitir a juntada de documento essencial à prova do fato constitutivo do direito do autor nesta fase violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar uma tentativa de contornar a própria inércia probatória.

A responsabilidade civil do empregador por ato de seu preposto é objetiva, conforme dispõe o artigo 932, III, do Código Civil. Isso significa que, uma vez provada a culpa do empregado no evento danoso, o empregador responde solidariamente. Contudo, essa responsabilidade objetiva não isenta a vítima do ônus de comprovar a conduta culposa do preposto e o nexo causal com os danos sofridos, o que, como já exaustivamente demonstrado, não ocorreu.

Desta forma, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado pelo autor, que não foi capaz de demonstrar de maneira inequívoca a culpa do motorista da empresa apelada pelo acidente, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

III - Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026